Tribunal: TJBA
Processo: 8010800-17.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010800-17.2022.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: LAURA DIAS DOS SANTOS FERREIRA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 421 DO STJ. OVERRULING. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. HONORÁRIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Juazeiro, que julgou procedente a ação de obrigação de fazer e fixou o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legalidade da condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública estadual, quando esta atua em juízo em favor de parte hipossuficiente contra o próprio ente público ao qual está vinculada. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal, em seu art. 134, § 2º, garante autonomia funcional e administrativa às Defensorias Públicas Estaduais, assegurando-lhes iniciativa de sua proposta orçamentária. 4. A Lei Complementar nº 132/2009, ao modificar a LC nº 80/1994, autorizou expressamente o recebimento de verbas sucumbenciais pelas Defensorias Públicas, inclusive contra o ente público ao qual pertencem. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1002), com repercussão geral reconhecida, assentou a legitimidade do pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que a remunera. 6. A tese fixada possui efeito vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC, sobrepondo-se a eventuais normas estaduais em sentido contrário. 7. A jurisprudência desta Corte é uníssona na aplicação do Tema 1002/STF, afastando a incidência da Súmula 421/STJ e confirmando a legitimidade da condenação do Estado ao pagamento da verba honorária. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É legítima a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública estadual quando esta representa parte vencedora em demanda judicial contra o próprio ente. 2. A tese fixada pelo STF no Tema 1002, com repercussão geral, possui efeito vinculante e aplica-se a todas as esferas da Defensoria Pública." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo-se a sentença combatida integralmente, majorando-se os honorários advocatícios, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, 2025. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO Relator Procurador(a) de Justiça (02)